Tribunal: TJDFT
Processo: 0755874-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. PREVISÃO EM CLÁUSULA. ARTIGO 34 DO CTN. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. ENCARGOS. CESSIONÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. É possível a regularização de ocupações de imóveis públicos oriundos de programas habitacionais obedecidos os critérios definidos na lei e na política de desenvolvimento urbano.
2. A impossibilidade de transferência da posse do imóvel a terceiro antes da transmissão dominial para o beneficiário do programa habitacional, não se aplica a negócio jurídico celebrado antes da sua vigência, bem como aos casos em a ocupação do imóvel vem sendo negociada por meio de diversos instrumentos particulares de cessão de direitos e com comprovação de toda a cadeia possessória do imóvel sob litígio.
3. A partir da celebração do contrato de cessão de direitos e obrigações, o cessionário passa a ser o responsável pelo pagamento dos tributos em relação ao imóvel.
4. Devem ser transferidos a incidência do IPTU e os demais encargos tributários sobre o imóvel ao possuidor direto do terreno que confirma a sua emissão na posse e não se opõe a tal ônus, mesmo sendo precária e clandestina, conforme previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional.
5. A situação vivida por idosos que transbordam o mero dissabor, que os expõe a situações extremamente desgastante e que resultam na inscrição de seus nomes na dívida ativa devem ser compensadas moralmente.
6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e provido.